Tribunal: TJSP
Processo: 1500042-58.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado trazendo consigo 110 porções de cocaína e 32 porções de maconha. Além disso, o réu guardava, no interior de sua residência, para fins de tráfico, 1.286 porções de cocaína e 50 gramas de maconha. No total, foram apreendidos 629,13 gramas de cocaína e 225,15 gramas de maconha. Insurgência defensiva. Pretensão de redução de penas. Possibilidade. Bases

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado trazendo consigo 110 porções de cocaína e 32 porções de maconha. Além disso, o réu guardava, no interior de sua residência, para fins de tráfico, 1.286 porções de cocaína e 50 gramas de maconha. No total, foram apreendidos 629,13 gramas de cocaína e 225,15 gramas de maconha. Insurgência defensiva. Pretensão de redução de penas. Possibilidade. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Volume de droga valorado para fins de não concessão do redutor, já que indicativo de dedicação à atividade criminosa. Retorno das penas-base aos menores patamares. Atenuante da confissão que se torna inoperante. Súmula 231, do STJ. Redutor corretamente negado. Dedicação à atividade criminosa. Volume de entorpecente que revela não ser o réu mero aventureiro no ramo da narcotraficância, valendo-se da prática ilegal como forma de subsistência. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento.